Tribunal: TJDFT
Processo: 0019556-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0019556-57.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, OCT VEICULOS LTDA, OCP INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA EMBARGADO: LUIZ MAURO PADILHA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 13950825, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator